Tribunal: TJSP
Processo: 1008879-19.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Desapropriação indireta – Implantação de passagem de linha de transmissão de energia elétrica em imóvel rural - Alegação de que a área indenizada é inferior a área efetivamente desapropriada – Demanda ajuizada somente em 2016 - Ação de desapropriação indireta que prescreve em 20 (vinte) anos - Código Civil de 2002 reduziu o prazo prescricional para 10 anos, devendo-se observar as regras de

Ementa:
Desapropriação indireta – Implantação de passagem de linha de transmissão de energia elétrica em imóvel rural - Alegação de que a área indenizada é inferior a área efetivamente desapropriada – Demanda ajuizada somente em 2016 - Ação de desapropriação indireta que prescreve em 20 (vinte) anos - Código Civil de 2002 reduziu o prazo prescricional para 10 anos, devendo-se observar as regras de transição, nos termos do seu art. 2.028 - Reconhecimento da prescrição vintenária – Inteligência da Súmula 119, do STJ – Precedentes - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000376478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008879-19.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é
apelante DINAH TOLEDO DE ANDRADE, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1008879-19.2016.8.26.0066
Apelante: Dinah Toledo de Andrade
Apelada: Companhia Paulista de Força e LUZ
(CPFL)
Comarca: Barretos
Vara: 1a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Cláudio Bárbaro Bita
TJSP (voto no 15599)
Desapropriação indireta Implantação de passagem
de linha de transmissão de energia elétrica em
imóvel rural - Alegação de que a área indenizada é
inferior a área efetivamente desapropriada

Demanda ajuizada somente em 2016 - Ação de
desapropriação indireta que prescreve em 20 (vinte)
anos - Código Civil de 2002 reduziu o prazo
prescricional para 10 anos, devendo-se observar as
regras de transição, nos termos do seu art. 2.028 -
Reconhecimento
da
prescrição
vintenária

Inteligência da Súmula 119, do STJ Precedentes -
Sentença de improcedência mantida - Recurso
desprovido
Apelação cível manejada por Dinah Toledo de
Andrade nos autos de demanda indenizatória por desapropriação
indireta, ajuizada em face da Companhia Paulista de Força e LUZ
(CPFL), que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Barretos. A
ação foi julgada extinta, com resolução de mérito, tendo sido
reconhecida a prescrição, vez que a pretensão da autora decorre de
servidão de implantação de passagem de linha de transmissão de
energia elétrica construída em seu imóvel rural na década de 1970.
Condenada a autora ao pagamento de custas e despesas processuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem como honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais),
nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
Vindica a autora a desconstituição do julgado, a
fim de que seja afastado o reconhecimento da prescrição e, que haja a
consequente análise do mérito, a fim de que seja complementado o valor
da indenização paga pela Companhia em virtude da desapropriação
indireta e servidão decorrentes das torres de linhas de transmissão
instaladas em sua propriedade. Afirma a apelante que na documentação
apresentada pela CPFL consta a indenização de uma área de 65.835m2
e que a área efetivamente ocupada pelas linhas de transmissão em sua
propriedade corresponde a 286.541m2. Ademais, aduz a autora que o
prazo prescricional, em razão do princípio da actio nata, só teria
começado a fluir no momento do trânsito em julgado da ação de exibição
de documentos, quando teve ciência inequívoca de que não havia sido
indenizada por uma área equivalente a aproximadamente 220.706m2.
Em
contrarrazões,
a
apelada
suscitou
o
reconhecimento da prescrição, partindo do pressuposto de que o termo a
quo para a contagem do referido prazo prescricional seria o ano de
instalação das linhas de transmissão, portanto, em 1970. De forma
subsidiária, aduziu que a rede elétrica está instalada há quase cinco
décadas na propriedade da apelante e que restaria aplicável ao caso,
então, o instituto da usucapião em razão da posse mansa e pacífica da
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 670/684).
Tal, em abreviado, o relatório.
Como dos autos se dessume, a demanda foi
proposta em 19.10.2016 pela apelante, objetivando a condenação da
apelada ao pagamento de justa indenização decorrente de
desapropriação indireta de imóvel de sua propriedade. Em verdade,
pleiteia o pagamento de indenização de área correspondente a
220.706m2 que teria sido desapropriada.
Após regular processamento da demanda, o
juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão da autora, em
razão de a instalação das torres das linhas de transmissão ter sido
realizada em 1970.
Em que pese os argumentos da apelante, o
recurso não comporta guarida.
De
proêmio,
cumpre
esclarecer
que
a
controvérsia cinge-se ao fato de que a indenização paga em 1970
supostamente dizia respeito apenas a uma área de 65.835m2. Entretanto,
alega a apelante que a área realmente ocupada pelas linhas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transmissão em sua propriedade corresponderia a 286.541m2. Sendo
assim, haveria uma diferença de 220.706 m2 que não teria sido
indenizada à época.
Diante desse cenário, à pretensão da apelante
aplica-se a prescrição vintenária. Isso porque a prescrição, enquanto
prejudicial ao mérito, é questão a este predecessora, devendo ser
aferida in thesis, de acordo com a pretensão deduzida pela parte,
quanto mais in casu, em que o pleito de reconhecimento de
desapropriação indireta, por suas peculiaridades, não se confunde ou de
qualquer forma pode ser entendido como simples pedido indenizatório
por limitações ao direito de propriedade.
Consabido, o instituto da prescrição recai sobre
a pretensão da parte de vir a Juízo objetivando a satisfação de um direito
material, o qual, no entanto, não sofre qualquer restrição pela incidência
do instituto, remanescendo intacto.
A propósito, luminar o escólio de FLÁVIO
TARTUCE: in litteris
“Com o intuito de indicar que não se trata de um
direito subjetivo público abstrato de ação, o atual
Código Civil adotou a tese da prescrição da
pretensão. De acordo com o art. 189 do CC, violado
um direito, nasce para o seu titular uma pretensão,
que pode ser extinta pela prescrição, nos termos dos
seus arts. 205 e 206.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, se o titular do direito permanecer
inerte, tem como pena a perda da pretensão que teria
por via judicial.
(...)
Na prescrição, nota-se que ocorre a extinção da
pretensão; todavia, o direito em si permanece
incólume, só que sem proteção jurídica para
solucioná-lo. Tanto isso é verdade que, se alguém
pagar uma dívida prescrita, não pode pedir a
devolução da quantia paga, já que existia o direito de
crédito que não foi extinto pela prescrição” (in Manual
de Direito Civil, 2a ed., São Paulo: Método, 2012, p. 261)
Portanto,
relacionando-se
a
prescrição
à
viabilidade de se exigir judicialmente a satisfação de certo direito, deve
ser aferida segundo a pretensão deduzida em Juízo pela parte.

Assim sendo, é sob este prisma que a
prescrição deve ser analisada.
Analisados os fatos dessa forma, inequívoca a
ocorrência de prescrição, pois, conforme entendimento pacífico da
jurisprudência, o prazo de prescrição para a pretensão ao
reconhecimento de desapropriação indireta é de 20 anos.
Nesse sentido, o enunciado da Súmula no 119
do A. STJ, segundo o qual: “A ação de desapropriação indireta
prescreve em vinte anos” (o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não destoa deste posicionamento este E.
Tribunal de Justiça, certo que, no julgamento de casos análogos,
também envolvendo a suposta ocorrência de desapropriação indireta de
imóveis, vem reiteradamente entendendo ser o prazo de prescrição
vintenário:

Ação
de
indenização
Desapropriação
indireta
Restrições ambientais - Imóvel localizado em área
declarada de proteção ambiental pelo Decreto no
26.881/87 - Restrições administrativas por efeito
imediato desse decreto - Prescrição vintenária -
Súmula 119 do STJ. Ação ajuizada somente em
dezembro de 2009, mais de vinte anos depois -
Decreto no 30.817/89 que apenas regulamentou o
anterior, por isso não podendo ser considerado
como termo inicial da prescrição - Prescrição
configurada Sentença mantida - Recurso Improvido.
(Apelação
no
004030-16.2009.8.26.0244
Relator(a):
Burza
Neto; Comarca: Iguape; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Data
do
julgamento:
14/05/2014; Data
de
registro:
16/05/2014 grifos nossos)
Apelação
Cível.
Direito
Processual
Civil.
Desapropriação indireta - Ilha Comprida - Área de
Proteção Ambiental - Termo a quo do prazo
prescricional
que
guarda
origem
na
data
da
publicação do D. 30.817/89, no qual a Administração,
efetivamente, disciplinou a ocupação do solo e
dividiu a APA em 5 zonas, enquadrando os lotes do
autor em Zona de Vida Silvestre, fazendo incidir, a
partir daí, a restrição prevista no art. 4o do D.
26.881/87 - Prescrição vintenária não operada -
Impossibilidade de manutenção do decisum. Anula-
se a sentença. Dá-se provimento ao recurso
interposto. (TJSP, Ap. Cív. no 0003940-08.2009.8.26.0244, Rel.
Des. RICARDO ANAFE, 13a Câm. de Dir. Púb., j. 16.1.2013 o grifo
o foi por nós).
Ação de indenização - Limitações administrativas
advindas da declaração de Área de Preservação
Ambiental situada no Município de Ilha Comprida -
Restrição existente desde o advento do Decreto no.
26.881, de 11 de março de 1987 - Decreto no. 30.817,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 30 de novembro que apenas regulamentou o
anterior - Prescrição vintenária - Inteligência da
Súmula 119, do STJ - Ação ajuizada somente em
novembro de 2009 - Prescrição reconhecida de ofício,
nos termos do artigo 218, § 5o, do CPC - Recurso
provido, com observação, fixados honorários em
favor do Apelado no importe de R$ 1.000,00 (mil
reais). (TJSP, Ap. Cív. 0043723-95.2009.8.26.0053, Rel. Des.
LUCIANA BRESCIANI, 13a Câm. de Dir. Púb., j. 14.3.2012 o grifo o
foi por nós).
Não se ignoram as alegações da autora no
sentido de que só veio a ter conhecimento da real dimensão da área
expropriada ao celebrar um contrato de compra e venda do imóvel para
fins de loteamento, vez que era necessária a anuência da Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL para aprovação do empreendimento em
virtude da existência de linhas de transmissão de energia no local.
Nesse sentido, há que se destacar que a
documentação juntada aos autos comprova a tese de que o imóvel foi
adquirido pela Fazendas Paulistas S/A (Transcrição no 34.194 fls. 459/462) e
que foram celebrados com a CPFL, em 09.09.1970, dois contratos
particulares de constituição de servidão perpétua para a implementação
de torres ou postes para a passagem de linhas de transmissão de
energia elétrica. Os documentos de fls. 192, 199, 465 e 467 comprovam
que as servidões foram registradas no Cartório de Registro de Imóveis
local sob no 11.882 e no 11.888 (3AR no 34.194, com data de 28.10.1970).
Ademais, os recibos juntados às fls. 193 e 200, comprovaram que os
antigos proprietários do imóvel foram devidamente indenizados à época.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há que se destacar ainda, que os documentos
de fls. 463/464 (transcrição no 36.767 3AR, no 34.194) comprovam que
a antiga proprietária Fazendas Paulistas S/A vendeu a propriedade rural
à atual proprietária do imóvel Dinah Toledo de Andrade e seu esposo
Francisco Walcher Theodoro de Andrade e que foi realizada a respectiva
abertura da matrícula do imóvel (Fazenda Barretos, com área de 536,34
alqueires) sob o no 1186 junto ao CRI local (fls. 469/474). Essa matrícula
deu origem a abertura de várias outras matrículas.
A despeito disso, fato é que a desapropriação
indireta do imóvel ocorreu na década de 1970. Forçoso concluir que, à
época, o desapossamento administrativo era conhecido pela autora
vez que a servidão estava devidamente registrada no momento da
compra e venda.

Consigna-se que o Código Civil atual, cujo início
de vigência se deu em 11.01.03, revogou expressamente o Código de
1916 e estabeleceu regra transitória pela qual devem ser preservados os
prazos prescricionais da lei anterior, quando reduzidos pelo novo Código,
se, na data de sua entrada em vigor, já havia transcorrido mais da
metade do tempo estabelecido na lei revogada (artigo 2.028 do CC/02).
No caso dos autos, o prazo prescricional de vinte
anos já havia transcorrido desde 1991. Como em 11.01.03 já havia
passado todo o prazo previsto na lei anterior, aplica-se o prazo fixado
pelo Código de 1916, de vinte anos, contado a partir da ocupação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
área.
Em suma, fato é que o ato expropriatório ocorreu
em 1970, tendo sido, inclusive, certificado no cartório de registros
de imóveis local sob no 11.882 (fls.192) e no 11.888 (fls. 199). De rigor,
portanto, o reconhecimento do transcurso do prazo prescricional, com a
mantença do julgado de origem.
Como consectário lógico do julgamento, majoro
a verba honorária fixada, por equidade, na origem para 3.600,00 (três mil e
seiscentos reais), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11,
do CPC/2015.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação 1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
2EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se
realizarão por meio virtual.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.051
Apelação Cível no 1008879-19.2016.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelante: Dinah Toledo de Andrade
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10B7993D
15
16
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10BA8796
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008879-19.2016.8.26.0066 e o código de confirmação da tabela acima.